Tribunal: TJDFT
Processo: 0724470-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724470-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO contra decisão saneadora proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, na ação reivindicatória c/c pedido indenizatório no 0708414-29.2018.8.07.0006, ajuizada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, que fixou como ponto controvertido a limitação da área objeto da demanda, nos seguintes termos: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (UPSA) ajuíza ação reivindicatória contra MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO. A UPSA pretende reivindicar o imóvel com área de 2,05 ha, inserido na matrícula n. 13.920. O TJDFT declarou a nulidade de todos os atos praticados no decorrer do processo, por ter considerado nula a citação por edital. A parte ré levanta preliminar de incompetência do juízo, por entender que, como a questão posta a exame do juízo tem relação com degradação ambiental, a competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O artigo 34 da Lei 11.697/2008 determina "Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Já o artigo 2o da Resolução n. 3, de 30 de março de 2009 do TJDFT estabelece: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: (...)IV - As causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público e natureza coletiva; A reivindicatória ajuizada versa um único imóvel situado em Condomínio regularizado. Não há interesse público e de natureza coletiva a justificar o processamento da ação pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, como alegado pela parte ré. A causa não versa sobre questão ambiental. É digno de nota que o MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário também entende não ser o competente para processar e julgar esse tipo de demanda, tanto que encaminhou a esta Vara diversos processos que tramitavam por aquela serventia, processos que versam sobre o mesmo assunto tratado nestes autos. Além disso, o MM. Juiz da VMADUFDF suscitou conflito de competência nos processos similares cuja competência foi declinada para aquela Vara pelos juízos cíveis de Sobradinho. As duas Câmaras Cíveis do TJDFT decidiram pela competência do juízo cível de Sobradinho. A propósito, transcrevo as ementas dos seguintes arestos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELA OCUPAÇÃO DE ÁREA LOCALIZADA NA FAZENDA PARANOAZINHO. DEMANDA PETITÓRIA ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. 1. Não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal o julgamento das demandas de natureza petitória entre particulares que não envolvam interesse público direto ou reflexos de ordem urbanística ou de proteção ambiental, sobretudo se esta última é aduzida em caráter meramente incidental (art. 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT). 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Segunda Vara Cível de Sobradinho). (Acórdão 1241247, 07269896920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO RELATIVA A VALORES AMBIENTAIS, URBANÍSTICOS OU FUNDIÁRIOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. A Vara Cível comum é competente para processar e julgar o litígio petitório entre particulares, em que não há interesse público direto, tampouco discussão ambiental, urbanística ou fundiária. (Acórdão 1239622, 07270035320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, este juízo é o competente para processar e julgar a ação. A parte ré impugna o valor atribuído à causa. Aduz que o valor da causa deveria corresponder à quantia de R$ 4.441.530,00, valor este correspondente ao número de metros quadrados de seu terreno multiplicado pelo valor do metro quadrado noticiado pela ré. O art. 292, incisos IV e V, do CPC estabelece: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; (...) No caso, a parte autora indica como valor da causa o valor indicado como custo de regularização do empreendimento, observada a fração do imóvel ocupada pela parte ré. O valor indicado atende aos parâmetros legais acima transcritos. O parâmetro indicado pela parte ré para a fixação do valor da causa corresponde ao que a parte considera como resultado financeiro possível do processo. Conduto, o que a parte ré entende como resultado financeiro possível do processo não é o parâmetro legal para estabelecer o valor da causa. Indefiro a impugnação e mantendo o valor atribuído à causa pela parte autora. Ausência de interesse processual. A parte ré levanta preliminar de ausência de interesse de agir, aduzida sob o fundamento de que a autora renunciou à possibilidade de ajuizar ação reivindicatória contra o réu ao firmar termo de ajustamento de conduta para regularizar o Condomínio. Rejeito a preliminar levantada pela parte ré, tendo em vista que assumir o compromisso público de regularizar o empreendimento não implica renúncia ao direito de reivindicar o imóvel daquele que não anuir com os compromissos decorrentes da regularização. O interesse processual tem relação com a necessidade e utilidade do provimento judicial buscado. A medida é necessária porque o réu resiste ao pedido da autora. A utilidade tem relação com o rito escolhido para o exame do pedido, como foi escolhido o rito comum ordinário, presente tal requisito. Segundo o relatado pela parte ré, o titulo de propriedade da autora foi obtido por meio do negócio que questiona. Para que o exame dos argumentos relativos ao negócio indicado, a parte deve formular ação específica, de modo que afasto, de plano, tais argumentos dos pontos a serem elucidados nestes autos. A questão relativa ao domínio da União será objeto da sentença. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como pontos controvertidos: 1) se a autora é proprietária do imóvel; 2) quais os custos da autora para regularização do empreendimento; 3) se os réus adquiriram a propriedade do bem pela usucapião; 4) se houve óbice ao transcurso do prazo de usucapião; 5) se a parte ré faz jus a indenização por benfeitorias; 6) se cabível o exercício do direito de retenção; 7) se o réu deve indenização pelo uso do imóvel; 8) se o réu deve arcar com os custos de regularização; 9) os limites da área objeto da ação. Todos os pontos controvertidos são passíveis de prova documental ou pericial. A matéria objeto de prova pericial, com exceção dos limites do imóvel, será remetida para fase de liquidação de sentença. Digam as partes sobre os prontos controvertidos fixados bem como indiquem as provas que pretendem produzir. Sem prejuízo, manifeste-se a parte ré sobre os documentos juntados em réplica. Prazo: 15 dias. No mesmo prazo, as partes deverão manifestar interesse na conciliação. Em caso positivo, será designada audiência a ser realizada pelo NATJUS, conforme orientação da 2a Vice-Presidência do TJDFT. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que ao definir como ponto controvertido os limites da área objeto da ação a decisão saneadora adentrou ao mérito, rejeitando a extinção da ação, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC, aceitando que a embargada cumpriu o requisito essencial à propositura da ação de individualização da coisa. Afirma ausência de pressuposto válido à constituição e desenvolvimento válido do processo. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...) Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em razão da decisão saneadora que declarou a competência do juízo para processamento do feito, considerou as partes legítimas e com interesse processual e fixou os pontos controvertido da demanda, determinando que as partes indicassem as provas que pretendem produzir. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado não se amolda a nenhum dos incisos citados, de modo que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, em linha de princípio, em que pesem as razões recursais e a singularidade do caso em análise, não se revela producente realizar a interpretação extensiva mitigada da legislação no caso presente, tendo em vista não se constatar as causas excepcionais para tanto. Outrossim, em que pesem as alegações do agravante, não se verifica na decisão impugnada fundamentos de fato e/ou de direito que possam ser considerados como mérito, capazes de levar à formação de coisa julgada. Ademais a individualização do imóvel restou indicada na inicial, inclusive com apresentação da matrícula do bem no Registro de Imóveis e croqui com foto aérea e demarcação da área em questão (ID 23612283 e 23612317 autos de origem), de modo que as divergência quanto a limitação da área ocupada demanda dilação probatória conforme delineado pelo juízo singular. O presente tema poderá ser apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora